Tribunal: TJMT
Processo: 1001956-54.2025.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001956-54.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL E JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença que julgara
parcialmente
procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por escritório de advocacia após rescisão unilateral de contrato.

II. Questão em discussão:

2. Há sete questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em julgamento extra petita ao reconhecer o direito à verba honorária fora dos limites da causa de pedir; (
ii
) saber se houve omissão quanto à cláusula contratual de condição suspensiva não implementada; (
iii
) saber se houve omissão quanto à natureza híbrida do contrato de honorários; (
iv
) saber se os termos de quitação firmados são aptos a obstar o arbitramento judicial; (v) saber se a ausência de proveito econômico nas ações executivas impede a fixação da verba; (vi) saber se a fundamentação do quantum arbitrado é suficiente; (
vii
) saber se houve erro material na distribuição da sucumbência.

III. Razões de decidir:

3. A alegação de julgamento extra petita foi indevidamente suscitada em sede de embargos e refutada, pois o acórdão embargado apreciou integralmente os limites objetivos da demanda.

4. A condição suspensiva prevista no contrato foi devidamente enfrentada, sendo afirmado que a sua frustração, por culpa do contratante, legitima o arbitramento proporcional da verba honorária com base na responsabilidade civil.

5. Quanto à natureza híbrida do contrato, foi reconhecida a pluralidade de formas de remuneração, mas assentada a possibilidade de arbitramento diante da rescisão unilateral imotivada.

6. Os termos de quitação foram analisados sob o prisma da boa-fé objetiva e da validade jurídica, sendo considerados genéricos e inaptos a afastar o direito à remuneração proporcional pelos serviços prestados.

7. A ausência de êxito financeiro nas ações executivas não impede o arbitramento, que tem natureza indenizatória e visa compensar o trabalho efetivamente desempenhado até a revogação do mandato.

8. A fundamentação do quantum foi detalhada, observando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, o teto contratual e os critérios legais.

9. A redução do valor em relação à estimativa da inicial não configura sucumbência recíproca, porquanto a pretensão principal foi acolhida, segundo jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese:

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A discordância quanto à fundamentação adotada pelo acórdão não caracteriza omissão, obscuridade ou contradição para fins do art. 1.022 do CPC. 2. A rescisão unilateral imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho realizado, ainda que previsto pagamento condicional por êxito. 3. Termos de quitação genéricos e imprecisos não afastam, por si sós, o direito ao arbitramento judicial, sobretudo na ausência de especificação dos serviços quitados. 4. A ausência de proveito econômico não obsta o arbitramento quando a interrupção contratual frustra a chance de implementação da condição pactuada. 5. A fixação de honorários abaixo do valor sugerido na inicial não enseja sucumbência recíproca quando há acolhimento da pretensão principal."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 1o, III, e 6o; CC,
arts
. 421, 422, 187 e 104, II; CPC,
arts
. 370, 405, 489, § 1o, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o; L. 8.906/1994, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula no 326/STJ; STJ, REsp 1.337.749/MS; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.073.253/MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 15.08.2022; STJ, REsp 945.075/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25.05.2010; STJ,
AREsp
2.735.363, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 28.10.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.137.625/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24.04.2023; TJMT, 1004299-91.2023.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 25.06.2024; TJMT, 1014538-28.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 08.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração apresentados por
BANCO BRADESCO S/A
em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, com o objetivo de sanar alegadas nulidade por julgamento
extra petita
, omissões, contradições e erro material na decisão colegiada que, por unanimidade, desproveu ambos os recursos de apelação e manteve integralmente a sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios manejada pela embargada
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

O acórdão embargado manteve integralmente a sentença de primeiro grau, que condenou o Banco Bradesco S.A. ao pagamento de honorários advocatícios no montante de vinte e dois mil quatrocentos e setenta e cinco reais e trinta e quatro centavos em favor do escritório de advocacia, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos ocorrida durante o patrocínio de ações executivas.

Nos embargos de declaração apresentados (I
d.
330714361
), o embargante
BANCO BRADESCO S/A

a
lega o embargante que o acórdão ora embargado incorre em nulidade por decisão extra petita, uma vez que teria sido proferido fora dos limites pleiteados na causa e estaria baseado em premissa fática equivocada de que se trataria de contrato com previsão de remuneração somente pelo êxito.
Para fundamentar sua irresignação, o embargante sustenta que a ação de arbitramento não questionava pagamentos decorrentes de serviços prestados ao longo das ações, mas tão somente aqueles que eventualmente adviriam do êxito em recuperar crédito objeto das ações executivas.

Argumenta que referido pagamento seria devido somente em caso de efetiva recuperação de crédito, sobre este calculado em percentual previsto contratualmente e desde que a recuperação ocorresse durante a prestação de serviços, configurando condição suspensiva.

Sustenta ainda contradição quanto à condição suspensiva para recebimento de valores referentes à recuperação final, alegando que o acórdão reconheceu a existência de contrato, as previsões de pagamentos, a existência de termo de quitação e renúncia e a ausência de implementação da condição suspensiva para hipótese de pagamento sobre valor efetivamente recuperado na execução, mantendo mesmo assim o arbitramento de honorários.

O embargante aduz que o julgado deixou de realizar adequada valoração das provas dos autos, especificamente quanto aos valores denominados "volumetria" e quanto ao termo de quitação apresentado. Argumenta que os supostos "termos de quitação" não possuiriam validade jurídica por não conterem os requisitos previstos no artigo
320
do Código Civil Brasileiro, insistindo em fazer prevalecer documento que não possuiria validade como prova de pagamento.

Defende também omissão quanto à estipulação contratual da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e benefício financeiro, alegando que o acórdão se omitiu quanto à cláusula sexta contratual, que preveria que por todos os serviços prestados o embargado receberia exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula e que o contrato obedeceria ao princípio do benefício financeiro advindo diretamente dos serviços prestados.

Arguiu omissão quanto à ausência de proveito econômico nas ações de execução e serviços efetivamente prestados pelo embargado, sustentando que o trabalho realizado na ação fora simples e ordinário, limitando-se à busca de bens pelos sistemas disponíveis no Judiciário, que o embargado já recebeu o que lhe era devido pelos serviços prestados com remuneração estipulada nos termos da cláusula sexta do contrato e que não houve recuperação do crédito nas ações até hoje.

Por fim, alega erro material e omissão quanto à distribuição do ônus sucumbencial, considerando que o pedido do autor era em pretensão muito superior à efetiva condenação, devendo haver sucumbência recíproca.

Em contrarrazões (I
d.

334869372
), o embargado
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
,

sustenta que o embargante, mesmo sem ter interesse recursal, interpõe embargos de declaração com o único objetivo de protelar o regular andamento do feito, uma vez que o julgado não mereceria mudança nos aspectos alegados. Defende que as supostas omissões e contradições alegadas pelo embargante não decorrem de temas trazidos na apelação para apreciação, ou seja, ele estaria inovando nos embargos de declaração propondo discussão de fato que não foi submetido para análise no tempo e modo devidos.

Quanto à alegada nulidade por decisão extra petita, sustenta que o acórdão não relativizou as condições do contrato rescindido, até porque o autor não postula revisão de cláusulas contratuais. Argumenta que o cerne da lide está assentado exatamente na falta de cláusula contratual que previsse o pagamento dos honorários advocatícios para o caso de rescisão antecipada do contrato, e que o fundamento legal que embasa os pedidos contidos na petição inicial é aquele assegurado no artigo vinte e dois, parágrafo segundo, da lei oito mil novecentos e seis de mil novecentos e noventa e quatro.

No tocante à alegada contradição quanto à condição suspensiva para recebimento de valores referentes à recuperação final, defende que não existe nenhuma contradição quanto ao alegado, pois a ação de arbitramento não foi proposta contendo pedido de recebimento pelo êxito final, sendo esta conclusão somente teria efetividade se o embargado estivesse na mesma relação jurídica à época da recuperação final.

Relativamente aos termos de quitação, sustenta que mesmo sabendo que os supostos "termos de quitação" não possuem validade jurídica por não conterem os requisitos previstos no artigo trezentos e vinte do Código Civil Brasileiro, o embargante insiste em querer fazer prevalecer documento que não possui validade como prova de pagamento e nem atende à legislação brasileira.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se d
os
embargos de declaração apresentados por
BANCO BRADESCO S/A
em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, com o objetivo de sanar alegadas nulidade por julgamento
extra petita
, omissões, contradições e erro material na decisão colegiada que, por unanimidade, desproveu ambos os recursos de apelação e manteve integralmente a sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios manejada pela embargada
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

Preliminarmente, verifico que os embargos de declaração foram interpostos tempestivamente (art. 1.023 do CPC), sendo a parte embargante legítima e estando o recurso adequadamente fundamentado nas hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Conheço
, portanto, dos embargos de declaração.

Para adequada compreensão das questões suscitadas nos presentes
aclaratórios
, transcrevo integralmente a ementa do acórdão embargado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. DIREITO À REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Caso em exame:

1. Trata-se de dois recursos de apelação interpostos contra sentença que, nos autos de ação de arbitramento de honorários advocatícios, julgou procedente o pedido inicial e fixou em R$ 22.475,34 a remuneração devida ao escritório em razão de serviços prestados antes da rescisão unilateral do contrato.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em cerceamento de defesa ao julgar antecipadamente a lide sem produção de prova oral; (
ii
) saber se, diante da rescisão contratual e da existência de cláusula limitadora e de termo de quitação, subsiste o direito do escritório ao arbitramento judicial de honorários, e se o valor fixado observa critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir:

3. A rejeição da preliminar de cerceamento de defesa se impõe diante da suficiência da prova documental produzida e da natureza predominantemente jurídica da controvérsia.

4. A jurisprudência pacífica do STJ admite o arbitramento judicial de honorários quando há rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios, mesmo nos casos em que a remuneração está vinculada ao êxito.

5. A cláusula contratual de teto não impede o arbitramento proporcional conforme os serviços efetivamente prestados.

6. O termo de quitação apresentado pelo banco não especifica os critérios objetivos para a liquidação das obrigações contratuais, não sendo apto a afastar o direito à remuneração proporcional.

7. O valor arbitrado observou os parâmetros legais e contratuais, considerando a extensão, complexidade e natureza das causas patrocinadas, com fixação equitativa nos termos do art. 85, § 8o, do CPC e do art. 22, § 2o, da L. 8.906/1994.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento:
"1. É admissível o arbitramento judicial de honorários advocatícios em razão de serviços efetivamente prestados, quando a rescisão unilateral do contrato impede o implemento da condição prevista para a remuneração. 2. A cláusula de quitação genérica, sem individualização dos serviços e valores correspondentes, não constitui óbice válido ao arbitramento judicial de honorários. 3. O valor arbitrado a título de honorários deve observar critérios de proporcionalidade, razoabilidade e os parâmetros contratuais aplicáveis."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 1o, III, e 6o; CC,
arts
. 421, 422 e 187; CPC,
arts
. 370, 405 e 85, §8o; Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB), art. 22, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.337.749/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 14.02.2017; STJ, AgInt no REsp 1.079.073/SP, Rel. Min. Ricardo
Cueva
, 3a Turma, j. 17.08.2017; TJMT,
ApC
0002355-37.2018.8.11.0012, Rel. Des. Carlos Alberto da Rocha, j. 23.03.2022; TJMT,
ApC
1005538-67.2022.8.11.0041, Rel.a Des.a
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 02.08.2023.

Os embargos de declaração, como recurso de fundamentação vinculada, encontram seu delineamento normativo no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas
noart
. 489, § 1o."

Quanto às hipóteses de cabimento dos embargos de
declaração,Luiz
Guilherme
Marinoni,Sérgio
Cruz
ArenharteDaniel

Mitidiero
, lecionam que:

"Obscuridade. Decisão obscura é a decisão a que falta clareza. A obscuridade concerne à redação da decisão. A obscuridade compromete a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial. Contradição. A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão. Omissão. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art.
489,§
1
o,IV
,CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido '
ponto
sobre o qual devia se pronunciar-se o juiz de ofício ou a requerimento' (art.1.
022,II
,CPC). Erro material. Cabem embargos de declaração para sanação de erro material, assim entendidos os erros de cálculos e as inexatidões materiais (art.494, I, CPC). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão e não no julgamento nela exprimido." (Novo Código de Processo
CivilComentado
. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. págs. 953/954)

A função teleológica dos embargos declaratórios, portanto, é sanar vícios formais específicos da decisão embargada, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, conforme já sedimentado na jurisprudência.

O embargante aponta a existência de nulidade por julgamento extra petita, omissões quanto à condição suspensiva não implementada, natureza híbrida do contrato, termos de quitação, ausência de proveito econômico, serviços efetivamente prestados e fundamentação do quantum arbitrado, contradições quanto à aplicação do artigo 22, parágrafo segundo, do Estatuto da Advocacia diante da existência de contrato escrito, e erro material na distribuição do ônus sucumbencial.

P
asso à análise individualizada de cada alegação.

NULIDADE POR JULGAMENTO EXTRA PETITA

Preliminarmente, cumpre observar que em suas razões recursais, o embargante não consignou na apelação a preliminar de nulidade extra petita, questão que somente foi suscitada nestes embargos dec
laratórios. Esta circunstância, por si só, evidencia a inadequação da via eleita para veiculação da matéria, que deveria ter sido objeto de impugnação no momento oportuno.

A alegação não prospera. O embargante sustenta nulidade do acórdão por suposto julgamento extra petita, baseando-se em premissa equivocada de que o julgamento teria se afastado dos limites pleiteados na inicial. Contudo, o acórdão embargado analisou corretamente a causa de pedir deduzida na petição inicial, que se fundamentou na rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios e na ausência de previsão contratual específica para essa hipótese.

A decisão aplicou adequadamente o instituto do arbitramento judicial previsto no artigo 22, parágrafo segundo, do Estatuto da Advocacia, mantendo-se rigorosamente dentro dos limites objetivos da demanda. O acórdão fundamentou detalhadamente que a rescisão unilateral imotivada impossibilitou a continuidade dos serviços e o implemento das condições contratuais originais, justificando o arbitramento com natureza ressarcitória-indenizatória.

QUANTO À CONDIÇÃO SUSPENSIVA

O embargante alega que o acórdão não teria analisado a Cláusula 6.5 do contrato, que vinculava o pagamento de honorários pela "Recuperação Final" à efetiva recuperação do crédito enquanto mantida a ação sob o patrocínio da contratada, condição suspensiva não implementada porquanto não houve recuperação de crédito nas ações executivas.

A alegação não configura o vício apontado.

A alegação não configura o vício apontado. O acórdão embargado enfrentou expressamente esta questão, fundamentando de forma extensa e profunda
por que
a não implementação da condição suspensiva não obsta o arbitramento judicial de honorários.

O julgado reconheceu expressamente que, apesar da existência de contrato escrito prevendo a forma de remuneração do escritório advocatício, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com remuneração condicionada ao êxito da demanda, a revogação unilateral do mandato pelo cliente antes do término do processo justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho executado até o momento da rescisão.

O acórdão fundamentou-se em precedente do STJ (REsp 1.337.749/MS) que estabelece que a rescisão unilateral imotivada perpetrada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição estipulada no contrato de prestação de serviços advocatícios, autorizando o arbitramento judicial da verba honorária devida ao causídico, cuja plena atuação quedara frustrada por culpa do mandante. Não há, portanto, contradição a ser sanada, mas sim discordância do embargante quanto à interpretação juríd
ica adotada pelo órgão julgador.

O acórdão reconhe
ceu expressamente a alegação do embargante, mas a rejeitou com fundamentação jurídica robusta:

"Cumpre esclarecer, para evitar equívocos conceituais, que o arbitramento judicial de honorários advocatícios em caso de rescisão unilateral de contrato possui natureza jurídica ressarcitória-indenizatória, e não meramente executória das cláusulas contratuais originais. O objetivo do arbitramento não é fazer cumprir o contrato na forma originalmente pactuada, mas sim reparar o dano patrimonial decorrente da frustração da expectativa legítima de remuneração pelos serviços já prestados. Esta distinção conceitual revela-se fundamental para a adequada compreensão dos fundamentos jurídicos da decisão. O arbitramento judicial não constitui execução específica do contrato rescindido, mas sim aplicação dos princípios gerais da responsabilidade civil para reparar o prejuízo causado pela rescisão unilateral quando já havia sido iniciada a prestação dos serviços contratados."

A fundamentação prossegue com análise constitucional da questão:

"A dignidade da pessoa humana, erigida como fundamento da República Federativa do Brasil pelo artigo primeiro, inciso terceiro, da Constituição Federal, veda categoricamente que o trabalho humano, em qualquer de suas manifestações, reste sem remuneração adequada e proporcional ao esforço despendido. Este princípio fundamental constitui o alicerce constitucional para o arbitramento de honorários advocatícios quando a rescisão unilateral do contrato frustra a expectativa legítima de contraprestação por serviços efetivamente prestados. O direito fundamental ao trabalho, consagrado no artigo sexto da Carta Magna, possui dimensão
prestacional
que impõe ao Estado, inclusive por meio do Poder Judiciário, o dever constitucional de proteger o trabalhador intelectual contra práticas que resultem em apropriação não remunerada de sua atividade laborativa."

O acórdão ainda fundamentou especificamente quanto à condição suspensiva:

"A rescisão unilateral imotivada, embora constitucionalmente lícita como expressão da autonomia negocial, não pode resultar em apropriação gratuita do trabalho já realizado, sob pena de frontal violação à ordem constitucional estabelecida. Conforme documentação juntada aos autos, o escritório autor prestou serviços jurídicos ao banco réu por vários anos, tendo atuado em diversos processos judiciais, até que, em 19/11/2020, foi notificado da rescisão contratual."

Verifica-se, portanto, que o acórdão não apenas enfrentou a questão da condição suspensiva, como o fez de forma aprofundada, estabelecendo distinção conceitual entre execução específica do contrato e arbitramento judicial de honorários, este último com natureza ressarcitória que independe da implementação das condições contratuais originais frustradas pela própria rescisão unilateral.

O embargante não concorda com a fundamentação adotada, pretendendo que o acórdão acolhesse sua tese de que a não implementação da condição suspensiva obstaria qualquer remuneração. Contudo, discordância quanto ao fundamento jurídico adotado não configura omissão. O acórdão enfrentou a questão, apenas não acolheu a tese defensiva, o que é substancialmente diverso de deixar de apreciá-la.

Desta forma,
REJEITO
a alegação de omissão quanto à condição suspensiva.

OMISSÃO QUANTO À NATUREZA

DO CONTRATO

O embargante alega que o acórdão teria ignorado que o contrato não seria de êxito puro, mas híbrido, prevendo cinco momentos distintos de pagamento, especialmente as Cláusulas 6.7, 6.8 e 6.9, que estabeleceriam pagamentos por serviços prestados independentemente de êxito.

O acórdão prosseguiu com fundamentação jurisprudencial específica sobre a matéria, demonstrando que o fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida antecipadamente pelo contratante.

Verifica-se que o acórdão reconheceu expressamente a estrutura contratual com múltiplas formas de pagamento, inclusive caracterizando-a como híbrida ou mista, mas fundamentou que essa circunstância não afasta o direito ao arbitramento quando há rescisão unilateral antecipada, especialmente porque a remuneração substancial estava vinculada ao êxito, e os adiantamentos eram quantias insuficientes que seriam abatidas da remuneração final.

Novamente, o que existe não é omissão, mas discordância do embargante quanto ao fundamento jurídico adotado pelo acórdão. A questão foi enfrentada de forma exauriente, com análise da estrutura contratual e fundamentação jurisprudencial específica do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

Assim,
REJEITO
a alegação de omissão quanto à natureza do contrato.

OMISSÃO QUANTO AOS TERMOS DE QUITAÇÃO

O embargante alega que o acórdão não teria analisado adequadamente os Termos de Quitação firmados anualmente entre as partes, especialmente o termo datado de 10 de março de 2020, nem a Cláusula 6.22 do contrato que obrigava a contratada a elaborar anualmente declaração de quitação de honorários.

A alegação não configura omissão. O acórdão embargado expressamente examinou os documentos apresentados pelo embargante, consignando que, embora existente um Termo de Quitação juntado aos autos, devidamente assinado pelo representante da Galera Mari, renunciando expressamente o direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, referido termo não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as ações objeto da celeuma.

O acórdão fundamentou que o termo de quitação apresentado padece de invalidade por violação ao artigo 104, inciso segundo, do Código Civil, que exige objeto lícito, possível, determinado ou determinável para a validade do negócio jurídico. A quitação genérica em questão não especifica com a clareza necessária quais serviços, em que extensão temporal e mediante quais critérios objetivos estão sendo efetivamente quitados, comprometendo sua eficácia jurídica.

Ademais, o acórdão destacou que a quitação genérica contraria frontalmente o dever de informação e transparência que decorre da boa-fé objetiva nas relações contratuais, positivado no artigo 422 do Código Civil.

Transcrevo os trechos pertinentes:

"
O apelante Bradesco sustenta, ainda, que o escritório autor firmou termo de quitação, abrangendo todos os honorários devidos pelos serviços prestados.
Embora existente um Termo de Quitação juntado aos autos, devidamente assinado pelo representante da Galera Mari, renunciando expressamente o direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em 31/05/2016 (Id. 322326972, p. 03), referido termo não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as ações objeto da celeuma, a não legitimar, somente com base em tal documento, a reforma da sentença.
"

O acórdão prosseguiu com fundamentação jurídica sobre os requisitos de validade da quitação:

"
O termo de quitação apresentado por Banco Bradesco S.A. como óbice ao arbitramento judicial padece de invalidade por violação ao artigo 104, inciso segundo, do Código Civil, que exige objeto lícito, possível, determinado ou determinável para a validade do negócio jurídico. A quitação genérica em questão não especifica com a clareza necessária quais serviços, em que extensão temporal e mediante quais critérios objetivos estão sendo efetivamente quitados, comprometendo sua eficácia jurídica.
A indeterminabilidade do objeto constitui vício fundamental que macula a validade do ato jurídico. No caso concreto, o termo de quitação não indica com precisão a contraprestação recebida, os processos específicos abrangidos pela liberação nem os critérios utilizados para o cálculo dos valores supostamente quitados. Esta imprecisão essencial impede que se configure validamente a quitação pretendida, tornando o documento juridicamente ineficaz para obstar o arbitramento judicial pleiteado.
"

A fundamentação prosseguiu com análise principiológica:

"Ademais, a quitação genérica contraria frontalmente o dever de informação e transparência que decorre da boa-fé objetiva nas relações contratuais. O princípio da boa-fé, positivado no artigo 422 do Código Civil, impõe às partes o dever de agir com lealdade, probidade e transparência em todas as fases da relação contratual, incluindo sua extinção. A apresentação de quitação genérica e imprecisa viola este dever fundamental, não produzindo os efeitos liberatórios pretendidos."

O acórdão ainda fundamentou com base na jurisprudência deste Tribunal:

"A jurisprudência deste Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o termo de quitação genérico, que não especifica claramente os critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados, não constitui óbice válido ao arbitramento judicial de honorários, conforme múltiplos precedentes desta Corte em casos análogos: 'APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL - COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS - SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários. A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu'. (TJMT, 1014538-28.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023,
Publicado
no DJE 08/03/2023 - destaquei)."

Verifica-se que o acórdão não apenas analisou os termos de quitação, como o fez de forma exaustiva, enfrentando a questão sob múltiplas perspectivas: requisitos de validade do negócio jurídico (artigo 104 do Código Civil), princípio da boa-fé objetiva (artigo 422 do Código Civil), jurisprudência consolidada deste Tribunal sobre quitação genérica, e adequação do documento aos processos específicos objeto da lide.

O embargante pretende que o acórdão tivesse analisado especificamente a Cláusula 6.22 do contrato e o parágrafo único do artigo 320 do Código Civil. Contudo, não exige que o julgador enfrente todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão, o que inequivocamente ocorreu no caso concreto.

A análise realizada pelo acórdão sobre a invalidade da quitação genérica por indeterminabilidade do objeto (artigo 104, inciso II, do Código Civil) e violação ao princípio da boa-fé objetiva (artigo 422 do Código Civil) é juridicamente mais robusta e abrangente do que a mera análise dos requisitos formais do artigo 320 do Código Civil, porquanto enfrentou a questão sob a perspectiva da validade do próprio negócio jurídico, e não apenas de seus requisitos formais.

Desta forma,
REJEITO
a alegação de omissão quanto aos termos de quitação.

OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO

O embargante alega que o acórdão não teria analisado a ausência de recuperação de crédito nas ações executivas, circunstância que obstaria o arbitramento de honorários. Alega, também, que há omissão na análise das cláusulas contratuais.

As alegações não restam configuradas.
Ab
initio,
é salutar consignar que o acórdão embargado expressamente examinou as disposições do contrato firmado entre as partes, consignando que o contrato estabelecia na cláusula 17.6 que, ocorrendo a rescisão, o contratante pagará à contratada a importância a que eventualmente
fizer
jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estejam ainda pendentes de pagamento, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos. O acórdão também analisou a cláusula 6.6, denominada "Teto Honorários", e a cláusula 6.3, que estabelecia que o contrato obedeceria ao princípio do benefício financeiro.

O julgado prosseguiu fundamentando que, apesar da existência de contrato escrito prevendo a forma de remuneração do escritório advocatício, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, firmou-se no sentido de que a revogação unilateral do mandato pelo cliente antes do término do processo justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho executado até o momento da rescisão.

Veja-se julgado colacionado nos autos:
“Nos casos em que há rescisão unilateral do contrato, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado”
(TJMT, 1004299-91.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 26/06/2024 - destaquei).

Esclareço, ainda, que acerca da temática é sustentado violação ao princípio da
pact
sunt servanda
,
ou seja
o acórdão teria ignorado a força obrigatória do contrato, que previa expressamente as hipóteses de remuneração. Ocorre que o entendimento exarado no acórdão embargado foi que a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado até então, afastando a possibilidade de enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra.

É sabido que o princípio
pacta sunt servanda
não é absoluto no ordenamento jurídico pátrio, sendo que sua aplicação é mitigada e deve ser harmonizada com princípios de ordem pública, notadamente a boa-fé objetiva (art.
422
do
Código Civil
), a função social do contrato (art.
421
do
Código Civil
) e a vedação ao enriquecimento ilícito.

A esse respeito, destaca-se que o entendimento do STJ é
"firme no sentido de que o princípio do pacta sunt servanda pode ser relativizado, principalmente diante dos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual (...)
” (STJ -
AgInt no AREsp: 2137625 MS
2022/0158268-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/05/2023).

No presente caso, verificada a rescisão unilateral do ajuste antes da consumação de seu objeto, por iniciativa exclusiva de uma das partes, configura-se inadimplemento contratual, com a consequente ruptura da relação jurídica previamente estabelecida, revelando a possibilidade de revisão do contrato.

A Cláusula 17.6 do contrato em análise, que estabelece o
"perecimento do direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos"
, se interpretada de forma literal, levaria à inaceitável conclusão de que o trabalho despendido pelo advogado poderia simplesmente ser descartado sem qualquer contraprestação, bastando a resilição unilateral pelo cliente.

Tal disposição contratual, ao gerar um desequilíbrio manifesto e permitir que uma das partes se aproprie do esforço da outra sem a devida remuneração, colide frontalmente com a boa-fé objetiva, que impõe deveres anexos de lealdade e cooperação.

A revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado até então, afastando a possibilidade de enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra.

A intervenção do Poder Judiciário, neste caso, não visa reescrever o contrato, mas sim coibir o abuso de direito e restabelecer o equilíbrio sinalagmático rompido pela aplicação de uma cláusula que, no contexto da rescisão imotivada, se revela iníqua.

Ademais, destaca-se que o STJ já decidiu que
"nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual.”
(STJ -
AREsp
: 2735363,
Relator.:Ministro
MARCO BUZZI, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 28/10/2024).

Portanto, o afastamento da literalidade da Cláusula 17.6 não representa violação ao pacta sunt
servanda,
mas a sua correta aplicação em conformidade com os demais princípios que regem as relações contratuais.

Assim, não há que se falar em omissão sobre esta questão.

Noutro giro, é certo que o acórdão embargado enfrentou expressamente a natureza ressarcitória do arbitramento judicial, que independe do êxito nas ações executivas. Ressalvo que o acórdão embargado expressamente considerou que não houve recuperação de crédito nas ações objeto da demanda, mas entendeu, que a rescisão unilateral do contrato pelo cliente, impossibilitou que o escritório advocatício continuasse a atuar nos processos e implementasse as condições para o recebimento integral dos honorários contratados, justificando, assim, o arbitramento judicial de honorários.

O acórdão consignou que essa situação se amolda à orientação jurisprudencial que autoriza o arbitramento judicial de honorários quando a revogação unilateral do mandato sem justa causa frustra a justa expectativa do advogado de receber a remuneração inicialmente pactuada, destacando que a aplicação desta orientação jurisprudencial não implica em desrespeito à autonomia privada ou indevida intervenção estatal nos contratos, mas sim em reconhecer que a rescisão unilateral do contrato pelo cliente, embora lícita, gera o dever de indenizar o advogado pelo trabalho realizado até então, sob pena de enriquecimento sem causa.

Transcrevo o trecho pertinente:

"Cumpre esclarecer, para evitar equívocos conceituais, que o arbitramento judicial de honorários advocatícios em caso de rescisão unilateral de contrato possui natureza jurídica ressarcitória-indenizatória, e não meramente executória das cláusulas contratuais originais. O objetivo do arbitramento não é fazer cumprir o contrato na forma originalmente pactuada, mas sim reparar o dano patrimonial decorrente da frustração da expectativa legítima de remuneração pelos serviços já prestados. Esta distinção conceitual revela-se fundamental para a adequada compreensão dos fundamentos jurídicos da decisão. O arbitramento judicial não constitui execução específica do contrato rescindido, mas sim aplicação dos princípios gerais da responsabilidade civil para reparar o prejuízo causado pela rescisão unilateral quando já havia sido iniciada a prestação dos serviços contratados."

A fundamentação é clara: o arbitramento judicial possui natureza ressarcitória, objetivando remunerar os serviços efetivamente prestados até o momento da rescisão, independentemente de ter havido ou não recuperação de crédito nas ações executivas. A ausência de proveito econômico nas ações não obsta o arbitramento, porquanto este não visa executar a cláusula de êxito do contrato, mas sim reparar o dano decorrente da rescisão unilateral que frustrou a possibilidade de o advogado continuar trabalhando para obter o resultado contratualmente previsto.

O acórdão ainda fundamentou que a ausência de proveito econômico foi considerada na fixação do quantum arbitrado, que levou em conta justamente o trabalho efetivamente realizado, e não o valor que seria devido em caso de êxito:

"
Procedendo-se ao cálculo comparativo, verifica-se que o teto contratual total para os dois processos envolvidos alcançaria R$ 395.268,00 enquanto o valor arbitrado de R$ 22.475,34 representa 5% deste montante máximo. Por processo individual, o valor de R$ 5.618,83 arbitrado corresponde a meros 5% do teto estabelecido contratualmente. Esta comparação demonstra de forma inequívoca a moderação e proporcionalidade da fixação judicial, afastando completamente qualquer alegação de extrapolação dos parâmetros contratuais pactuados pelas próprias
partes.
"

REJEITO
a alegação de omissão quanto à ausência de proveito econômico.

OMISSÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO

O
embargante alega omissão quanto à fundamentação do quantum arbitrado, sustentando ausência de exposição clara do critério utilizado e do que especificamente está sendo remunerado.

A alegação não restou evidenciada.

O acórdão embargado dedicou extensa fundamentação à fixação do quantum arbitrado, enfrentando detalhadamente os critérios utilizados. O julgado expressamente fundamentou o valor fixado, considerando: a natureza das ações (execuções sem maior complexidade), o trabalho efetivamente realizado, o tempo despendido, o teto contratual como parâmetro de proporcionalidade, a metodologia objetiva e transparente, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e os parâmetros legais do artigo 85, parágrafos segundo e oitavo, do Código de Processo Civil.

O acórdão consignou que o juízo a quo fixou os honorários em
R$ 22.475,34
pelo trabalho realizado em
quatro
processos, valor que representa adequada remuneração pelos serviços prestados até o momento da rescisão, observando os critérios de equidade, proporcionalidade e razoabilidade previstos na legislação aplicável.

Transcrevo os trechos pertinentes:

“
No que toca ao recurso interposto por Galera Mari e Advogados Associados, busca-se a majoração do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, sob a alegação de que a quantia fixada na sentença revela-se desproporcional ao trabalho desempenhado (autos n.o 0006940-43.2016.8.14.0005, 0026610-95.2015.8.14.0201, 0028821- 42.2008.8.14.0301 e 0016657-13.2015.8.14.0006).
Argumenta-se, ainda, que o contrato de prestação de serviços previa remuneração vinculada ao benefício econômico obtido pela instituição financeira, inclusive em caso de rescisão contratual antecipada. Contudo, tal pretensão não encontra respaldo nos elementos dos autos. O juízo a quo fixou os honorários em R$ 22.475,34 pelo trabalho realizado nos 4 processos, em razão de se tratar de ações de execução, sem maior complexidade, resultando no montante de R$ 5.618,83 para cada ação.

"

O acórdão prosseguiu fundamentando os critérios específicos utilizados:

"
A cláusula 6.6 do contrato estabelecia teto remuneratório de R$ 98.817,00 por processo, limitação contratual que deve ser considerada como parâmetro de proporcionalidade no arbitramento judicial. Esta cláusula, quando razoável e não abusiva, serve como importante balizador para evitar arbitramento excessivo que extrapole os limites da razoabilidade e proporcionalidade.

Procedendo-se ao cálculo comparativo, verifica-se que o teto contratual total para os dois processos envolvidos alcançaria R$ 395.268,00 enquanto o valor arbitrado de R$ 22.475,34 representa 5% deste montante máximo. Por processo individual, o valor de R$ 5.618,83 arbitrado corresponde a meros 5% do teto estabelecido contratualmente. Esta comparação demonstra de forma inequívoca a moderação e proporcionalidade da fixação judicial, afastando completamente qualquer alegação de extrapolação dos parâmetros contratuais pactuados pelas próprias partes.
"

A fundamentação prosseguiu com análise metodológica:

"
O arbitramento de honorários advocatícios deve observar metodologia objetiva e transparente, baseada em critérios técnicos demonstráveis que afastem qualquer suspeição de arbitrariedade ou subjetivismo excessivo. No caso em exame, a fixação observou rigorosamente os parâmetros estabelecidos pela legislação processual civil e pela regulamentação profissional aplicável.
Com efeito, o montante fixado não se mostra excessivo em si mesmo, a base de cálculo utilizada – R$ 22.475,34 – mostra-se proporcional no caso concreto, considerando que o arbitramento deve considerar o trabalho efetivamente realizado pelo advogado até o momento da rescisão, a complexidade das causas, o tempo despendido e os resultados obtidos, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
"

O acórdão ainda fundamentou com base na legislação aplicável:

"
Saliento, ainda, que nas hipóteses de arbitramento de honorários advocatícios, o valor deve ser fixado de forma equitativa, conforme preconiza o artigo 85, §8o, do CPC, em conjunto com o art. 22, §2o, do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/94), que estabelece: "Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)".
"

Verifica-se que o acórdão fundamentou detalhadamente o
quantum
arbitrado, considerando: a natureza das ações (execuções sem maior complexidade), o trabalho efetivamente realizado, o tempo despendido, o teto contratual como parâmetro de proporcionalidade, a metodologia objetiva e transparente, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e os parâmetros legais do artigo 85, parágrafos segundo e oitavo, do Código de Processo Civil.

Assim, constata-se que a decisão embargada atendeu plenamente ao dever de fundamentação (
CF
, art.
93
,
IX
;
CPC
, art.
489
,
§
1o), apresentando fundamentação extensa, detalhada e juridicamente consistente, afastando a existência de qualquer vício que justifique a oposição dos presentes embargos.

Rejeito,
assim, a alegação de omissão quanto à fundamentação do quantum.

ERRO MATERIAL NA DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA

O embargante sustenta erro material na distribuição do ônus sucumbencial, alegando que o pedido inicial era de arbitramento em dezoito por cento sobre o valor atualizado das causas e a condenação foi fixada em percentual inferior, configurando sucumbência recíproca.

A alegação não merece acolhimento.

Nas demandas de arbitramento de honorários, o objeto da pretensão não reside na fixação de um percentual específico, mas na determinação de uma remuneração justa e proporcional ao trabalho desempenhado. O valor indicado na petição inicial constitui mera estimativa orientativa, não vinculante para o julgador.

Efetivamente o artigo 86 do Código de Processo Civil estabelece que
"se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas e os honorários",
consagrando o princípio da causalidade e da sucumbência proporcional.

Compulsando os autos, verifico que a petição inicial efetivamente postulou arbitramento de honorários em percentual de 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado das causas executivas. Destaco, entretanto, que a própria inicial consignou tratar-se
de "sugestão"
ao juízo. A sentença, mantida integralmente pelo acórdão embargado, fixou os honorários

no montante de

R$ 22.475,34

sobre o valor atualizado

das causas, significativamente inferior ao postulado.

Nas demandas de arbitramento de honorários, o objeto da pretensão não reside na fixação de um percentual específico, mas na determinação de uma remuneração justa e proporcional ao trabalho desempenhado, segundo os critérios estabelecidos em lei.

O valor indicado na petição inicial é, em regra, mera estimativa - não vinculante para o julgador -, cujo propósito é apenas orientar a apreciação jurisdicional. Assim, o acolhimento do pedido, ainda que em montante inferior ao sugerido, traduz-se em efetiva procedência da pretensão principal: o reconhecimento do direito ao
quantum
debeatur
.

Com efeito,

AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS. VALOR SUGERIDO NA PEÇA VESTIBULAR É MERAMENTE INDICATIVO. RECONHECIDO O DIREITO DO DEMANDANTE E FIXADA A CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO SUGERIDO NÃO IMPLICA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA SERÁ SEMPRE DO RÉU. Na ação de arbitramento não há pedido certo, de tal modo que eventual pretensão deduzida na petição inicial pelo demandante é meramente sugestiva. Assim, uma vez reconhecido o direito do profissional sobre o qual versa a ação e fixados os honorários, ainda que em valor inferior ao sugerido, não há se falar em decaimento de seu pedido, tendo em vista que, em se tratando de pedido de arbitramento acatado, a sucumbência é sempre exclusiva do réu. Recurso provido. (TJ-SP - APL: 10112901120148260032 SP 1011290-11 .2014.8.26.0032, Relator.: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 30/01/2017, 35a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2017)

Apelação. Ação de arbitramento de honorários. Controvérsia instaurada sobre a onerosidade ou não da contratação. Contratação de honorários que se presume onerosa. Art. 658 do Código Civil. Ausência de prova em contrário. Ônus probatório do réu. Honorários devidos. Arbitramento em 20% do valor atribuído à causa em que o autor atuou em nome do réu. Razoabilidade e proporcionalidade. Manutenção da sentença neste tópico. Arbitramento em valor menor ao que foi sugerido na inicial que não induz à sucumbência recíproca. Réu que deve arcar com a integralidade dos ônus sucumbenciais. Recurso do réu não provido e recurso do autor provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10089312620238260565 São Caetano do Sul, Relator.: Ana Lucia
Romanhole
Martucci, Data de Julgamento: 16/12/2024, 33a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESCISÃO UNILATERAL - DIREITO SUBJETIVO DO ADVOGADO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS - BASE DE CÁLCULO QUE DEVE CORRESPONDER AO EFETIVO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELA PARTE NA DEMANDA, CONFORME DISPOSIÇÃO CONTRATUAL - VERBA HONORÁRIA ARBITRADA CORRETAMENTE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - AFASTADA - CONDENAÇÃO EM VALOR MENOR AO QUE FOI SUGERIDO NA INICIAL NÃO RETIRA A SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DO RÉU - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-MS - Apelação Cível: 08529463420228120001 Campo Grande, Relator.: Desa Elisabeth Rosa
Baisch
, Data de Julgamento: 30/01/2025, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 31/01/2025)

É evidente, pois, que o autor logrou êxito em sua demanda, pois obteve a fixação de honorários pelo labor efetivamente realizado. Já o réu, que resistiu integralmente à pretensão, restou vencido.

Não há, portanto, falar em sucumbência recíproca, sendo que a fixação em valor aquém da estimativa não descaracteriza a vitória substancial do autor, sob pena de se deturpar a lógica do sistema processual.

A diferença entre o valor sugerido na inicial e aquele arbitrado em sentença não tem o condão de configurar sucumbência parcial, mas apenas evidencia a atuação do magistrado dentro da margem de discricionariedade legalmente conferida.

O c. STJ não destoa do referido entendimento,
mutatis mutandis:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRODECÊNCIA DO PEDIDO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VALOR INFERIOR AO PLEITO INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há falar em sucumbência recíproca ante a fixação dos danos morais em montante inferior ao pedido pela parte autora, porque os valores sugeridos na petição inicial são mero indicativo referencial para o julgador, devendo a sucumbência ser analisada sob o aspecto do acolhimento dos pedidos da exordial - a reparação em si - e não sob o valor indicado como referência. Precedentes. 2. Conforme dispõe a Súmula
326
/STJ, "na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca". 3. Agravo interno desprovido.

(
AgInt no REsp n. 2.045.249/RJ
, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 2/10/2023,
DJe
de 4/10/2023)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca. Súmula
326
/STJ.

2. Essa Corte Superior tem entendimento firme no sentido de ser impossível rever o quantitativo em que autor e ré decaíram do pedido para fins de aferir a sucumbência recíproca ou mínima, por demandar reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado pela Súmula
7
/STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (
AgInt no AgInt no AREsp n. 1.947.117/CE
, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022,
DJe
de 1/7/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. USO INDEVIDO DE IMAGEM. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DO ART.
1022
DO
CPC/15
. NÃO OCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE ATO ILÍCITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA
7
/STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA. SÚMULA
326
/STJ. DANOS MORAIS. DIVERGÊNCIA INCABÍVEL. 1. Ação de compensação por dano moral.

2. Ausentes os vícios do art.
1.022
do
CPC/15
, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, quanto à comprovação de ato ilícito e ausência de excludente de ilicitude, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula
7
/STJ. 4. A alteração do valor fixado a título de compensação por danos morais somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada. 5. Nos termos da Súmula
326
/STJ, na ação de compensação por danos morais, a condenação em montante inferior ao postulado na petição inicial não implica sucumbência
reciproca
. 6. Tratando-se de valor arbitrado a título de indenização por danos morais, é incabível a análise do recurso com base na divergência pretoriana, pois, ainda que haja grande semelhança nas características externas e objetivas, no aspecto subjetivo, os acórdãos são distintos. 7. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (
AgInt no AREsp n. 1.437.077/SP
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/7/2019,
DJe
de 2/8/2019.)

Em suma, não se trata de sucumbência recíproca, mas de procedência substancial da pretensão autoral, razão pela qual correta a aplicação do art.
85
, caput, do
CPC
, que impõe ao réu a integralidade do ônus sucumbencial, sendo que qualquer entendimento diverso implicaria em prestigiar resistência infundada do contratante e esvaziar a tutela jurisdicional conferida ao advogado, em afronta aos princípios da causalidade e da boa-fé processual.

Assim, tendo o acórdão embargado analisado de forma completa e fundamentada todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, com base na legislação e na jurisprudência aplicáveis ao caso, não há omissão a ser sanada, estando a matéria devidamente
prequestionada
para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Desta feita, constata-se que o acórdão ora embargado não incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tendo analisado de forma suficiente e fundamentada os elementos essenciais para a solução da controvérsia.

Não há, pois, qualquer incongruência lógica ou jurídica que comprometa a inteligibilidade ou coerência do julgado. A fundamentação está em plena harmonia com a conclusão adotada.

Em suma, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art.
1.022
,
CPC
.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art.
1.022
do
CPC
, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art.
1.026
,
§ 2o
, do
CPC
.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
REJEITO
integralmente, considerando
prequestionados
todos os dispositivos questionados, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026